Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737899-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Indulto pleno. Comutação de pena. Decreto 12.338/24. Falta grave. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto pleno e comutação de pena, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ao fundamento de que o condenado cometeu falta grave nos doze meses de cumprimento da pena, à data de publicação do decreto. II. Questões em discussão 2. Discute-se: se a falta grave impede o indulto pleno e a comutação de pena. III. Razões de decidir 3. A falta grave cometida nos últimos doze meses à data de publicação do Decreto n. 12.338/24 impede a concessão de indulto pleno ou comutação de pena. IV. Dispositivo 5. Agravo não provido. ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/24, arts. 6o, 9o, VII e 13. O recorrente aponta violação ao Decreto no 12.338/24, defendendo o direito à concessão do indulto e comutação da pena referente à norma mencionada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003